Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRIVILÉGIO. CABIMENTO. CUSTAS. PEDIDO DE ISENÇÃO. GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. Com o recente advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado por meio de ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento por meio de ação penal pública condicionada à representação.
2. A representação do ofendido para a deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, sendo necessária apenas a demonstração inequívoca por parte da vítima no sentido de que detém interesse em ver o réu processado, o que já ocorreu no caso dos autos, haja vista que o próprio ofendido registrou ocorrência policial, narrou os fatos, apontou o réu como autor do delito e compareceu em juízo para ratificar sua versão. Assim, formalizada a representação.
3. Efetivamente comprovada a autoria e materialidade do delito cometido pelo réu (estelionato), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
4. Sendo a agente primário e o valor total da vantagem obtida inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos, reconhece-se a causa de diminuição do § 2o do artigo 155 do Código Penal.
5. Eventual pedido de isenção quanto ao pagamento das custas processuais deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.